Tribunal: TJDFT
Processo: 0723055-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMANDO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA REITERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em negativa da prestação jurisdicional quando transparente a inobservância do comando judicial pela parte.
2. Inviável a análise de matéria não enfrentada efetivamente pela decisão agravada, ainda que de ordem pública, ante a desídia da parte, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.